Tribunal: TJMT
Processo: 8010104-53.2016.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência da Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 8010104-53.2016.8.11.0039
Agravante: LAURINETE VERONEZI DE OLIVEIRA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
A Turma Recursal Única, ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, onde a Reclamante visava compelir a parte Reclamada a fornecer fármaco que não faz parte da listagem do SUS.
Interposto Recurso Extraordinário este não foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, motivo pelo qual foi interposto o presente AGRAVO. Não diz o Agravante se é AGRAVO INTERNO previsto no art. 994, inciso III e art. 1.030, § 2o do Código de Processo Civil ou AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A Agravante aduz que o debate não importa em reexame de provas e que a questão debatida nos autos e submetida à apreciação da Suprema Corte consiste apenas em avaliar se a qualificação dos fatos pela Turma Recursal Única está violando ou não a integridade da assistência à saúde garantida pelos dispositivos constitucionais, a saber, arts. 5o, 6o, 196 e 198, I, II e III, da Constituição Federal.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, e o Agravado apresentou contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Neste caso, como não se trata de decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, aprecio o recurso como Agravo em Recurso Extraordinário, em conformidade com o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Como no presente caso inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do §2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no §4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única